Tribunal: TJPA
Processo: 0013479-30.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013479-30.2018.8.14.0401

APELANTE: ADEILSON RIBEIRO PINHEIRO, FABIO ANDRE DIAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. Art. 157, § 2.º C/C § 2.º-A, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CP. REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Embora sejam causa de diminuição da pena, não cabe a minoração da pena intermediária pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e da menoridade pois a pena-base já foi aplicada no mínimo legal, esbarrando no impeditivo da Súmula 231, do C.STJ;

2.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ______________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0013479-30.2018.8.14.0401

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: ADEILSON RIBEIRO PINHEIRO e FÁBIO ANDRÉ DIAS DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: DANIEL SABBAG

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta conjuntamente por Adeilson Ribeiro Pinheiro e Fábio André Dias da Silva, sob o patrocínio da Defensoria Pública, irresignados com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da peça acusatória que no dia 14/06/2018, por volta das 20h15min, na avenida Conselheiro Furtado, mais precisamente em frente ao restaurante “O Rei do Espeto”, bairro Cremação, os denunciados Fábio André Dias da Silva e Rogério Ribeiro Pinheiro, munidos de uma arma de fogo, tentaram subtrair os pertences da vítima Lúcio Flávio Rodrigues Sena.

A vítima trabalha como entregador do restaurante de restaurante “O Rei do Espeto” e, ao sair para realizar um entrega, foi abordado pelos recorrentes que estavam munidos de uma arma de fogo e anunciaram o roubo dizendo
“passa o celular e a chave da moto”
. No entanto, o ofendido simulou entregar o aparelho celular e evadiu-se para o interior do estabelecimento e não efetuando a entrega de seus objetos.

Nesse momento, frustrando o objetivo dos agentes, estes evadiram-se do local na direção de um veículo da cor branca que os aguardava. Porém, o condutor daquele veículo não esperou pelos recorrentes, tendo estes fugidos a pé. Desse modo, a vítima os seguiu em sua motocicleta e acionou uma guarnição de policiais militares que realizavam ronda pelas proximidades, que conseguiu capturar os agentes.

A arma de fogo utilizada para perpetrar o crime não foi encontrada na posse dos denunciados.

A autoria e a materialidade do crime encontram-se comprovados pelos depoimentos da vítima e testemunhas.

O RMP denunciou os recorrentes nas penas do art. 157, § 2.º, incisos II e § 2.º-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes pela prática do artigo 157, § 2.º, inciso II c/c art. 14, inciso II, do CP à pena, para cada um, de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa (ID n.º 12419745, Pág. 339-347).

Sobreveio apelação (ID n.º 12419760, Págs. 378-384), que em suas razões,
pugna pelo recebimento do recurso para reformar a sentença de mérito requerendo a superação da Súmula 231, do STJ com a aplicação da circunstância atenuante da confissão e menoridade com a aplicação da pena abaixo do mínimo legal.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e pelo improvimento recursal (ID n.º 12419818, Pág. 387-394).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (ID n.º 13878775, Pág. 399-404).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, ____ de ___________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

No recurso interposto, a defesa do apelante alegou ofensa ao art. 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, ao argumento de que a decisão recorrida, carece de fundamentação idônea para não aplicar a atenuante da confissão espontânea e da menoridade.

No que tange ao pleito, tem-se que o posicionamento perfilhado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 231/STJ,
in litteris
:
"
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
."

Como já asseverado na decisão recorrida (ID
12419760
), verifica-se que o juízo de primeiro grau invocou fundamentos para denegar a pretensão defensiva de incidência da confissão espontânea e da menoridade que não comportam qualquer censura por este Egrégio Tribunal de Justiça que, inclusive, tem a tese adotada na decisão recorrida consolidada no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O juiz primevo aplicou as penas-bases para ambos os recorrentes a pena de 04
(quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
. Em ambos os casos o magistrado aplicou como pena definitiva a pena-base estipulada pelo legislador ao caso.

Portanto, correta a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, não obstante a ocorrência desta circunstância atenuante, a pena imposta, para ambos os crimes, não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:

“(...)

Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Outrossim, cumpre ressaltar que igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral o que segue:

"Agravo regimental no recurso extraordinário.

2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6 Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso.

7. Agravo improvido" (RE 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei).

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
in totum
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024